Tribunal: TJES
Processo: 5000397-89.2021.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000397-89.2021.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS

APELADO: DEBORA GUZZO ROSA KLIPPEL e outros (5)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – NULIDADE – RECONHECIMENTO – PERCEPÇÃO DE FGTS – RECURSO PROVIDO.

1. Impõe-se o reconhecimento da nulidade das contratações temporárias quando a “
Administração Pública se vale da regra excepcional do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, para contratar profissionais, por exemplo, para áreas de saúde e educação, por lapso temporal considerável que descaracterize a precariedade que justificaria a contratação por tempo determinado, mormente por violar o princípio do concurso público
[...]
”
(TJ/ES. Apelação Cível nº 0000621-39.2019.8.08.0064. Segunda Câmara. Rel.: Fernando Estevam Bravin Ruy. Julgamento: 04/05/2021. Publicação: 21/05/2021).

2.
In casu
, como se denota das Fichas Financeiras e demais documentação acostada aos autos, os autores exerceram os ofícios de professor, operador de serviços e agente de serviços públicos por sucessivas contratações no período compreendido entre 2015 e 2021.Ademais, tanto as funções dos cargos, quanto os períodos de contratação, desclassificam por completo o caráter emergencial e temporário.

3. Súmula nº22 TJ/ES:
É devido
o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5000397-89.2021.8.08.0017

APELANTE:
MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS

APELADO:
DÉBORA GUZZO ROSA KLIPPEL; DEOCLÉRIO HEHR, EDILSON KALKE; MAGALY VIEIRA CAMPOS CONRADT; MARIA HELENA VELTEN e PETRONILIA BORGHARDT ALVES

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e passo à análise de suas razões.

Na origem,
DÉBORA GUZZO ROSA KLIPPEL; DEOCLÉRIO HEHR, EDILSON KALKE; MAGALY VIEIRA CAMPOS CONRADT; MARIA HELENA VELTEN
e
PETRONILIA BORGHARDT ALVES
ajuizaram esta “ação ordinária” em face do
MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
, sustentando, em suma, a nulidade das contratações temporárias sucessivas no período de
2015 a 2021
, pugnando pelo consequente recebimento das verbas referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Após a regular instrução do feito, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais formulados para declarar a nulidade dos contratos de trabalho temporários firmados entre as partes no período e, consequentemente, condenar o ora apelante ao pagamento dos valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), no período não prescrito.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE CARIACICA
interpôs a Apelação de Id 12778061, sustentando, em síntese, que:
I)
não há qualquer irregularidade nas contratações apta a gerar a nulidade dos contratos temporários;
II)
os contratos foram celebrados de acordo com a necessidade do Município, não havendo que se falar, em hipótese alguma, de renovações sucessivas e por prazo indeterminado;
III)
as contratações por prazo determinado têm lugar não só quando a própria atividade é temporária, como também naqueles casos nos quais a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade;
IV)
o servidor temporário só poderia a ser beneficiado pela regra do art. 19-A da Lei 8.036/90, no que respeita às verbas do FGTS, caso seu contrato seja declarado nulo.

Pois bem. Atento às provas documentais e alegações dos autos, verifico que a regra constitucional de acessibilidade aos cargos públicos mediante concurso público foi violada no caso em exame, sendo nulos os contratos denunciados na inicial.

Não há como justificar que as referidas contratações se deram nos moldes do artigo 37, IX, da Constituição da República, posto que deveriam ser pautadas pela existência de necessidade de caráter transitório e excepcional.

Nesse sentido, impõe-se o reconhecimento da nulidade das contratações temporárias quando a “
Administração Pública se vale da regra excepcional do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, para contratar profissionais, por exemplo, para áreas de saúde e educação, por lapso temporal considerável que descaracterize a precariedade que justificaria a contratação por tempo determinado, mormente por violar o princípio do concurso público
[...]
”
(TJ/ES. Apelação Cível nº 0000621-39.2019.8.08.0064. Segunda Câmara. Rel.: Fernando Estevam Bravin Ruy. Julgamento: 04/05/21. Publicação: 21/05/21).

In casu
, como se denota das Fichas Financeiras e demais documentação acostada aos autos, os autores exerceram os ofícios de professor, operador de serviços e agente de serviços públicos por sucessivas contratações no período compreendido entre 2015 e 2021, conforme as seguintes especificações:

Débora Guzzo Rosa Klippel

Professora (Id’s 12776328 e 12776329)

02/02/15 - 22/12/15

11/02/16 - 11/06/17

04/10/17 - 15/12/17

01/02/18 - 21/12/18

04/12/19 - 20/12/19

03/02/20 - 04/05/20

Deoclério Hehr

Professor (Id’s 12776324 e 12776326)

02/02/15 - 22/12/15

11/02/16 - 22/12/16

02/02/17 - 15/12/17

01/02/18 - 21/12/18

20/12/19 - 04/02/19

02/02/20 - 04/05/20

Edilson Kalke

Operador de Serviços (Id’s 12776320 e 12776321)

07/10/13 - 08/03/15

13/04/15 - 07/04/16

09/05/16 - 31/12/16

01/02/17 - 31/07/18

03/09/18 - 26/02/20

Magaly Vieira Campos Conradt

Professora (Id’s 12776316 e 12776318)

02/02/15 - 22/12/15

11/02/16 - 22/12/16

02/02/17 - 15/12/17

01/02/18 - 21/12/18

04/02/19 - 20/12/19

03/02/20 - 30/12/20

Maria Helena Velten

Agente de Serviços Públicos (Id’s 12776313 e 12776314)

01/04/16 - 17/12/16

19/02
/18 -
21
/12/18

01/02/19 - 20/12/19

03/02/20 - 30/12/20

Petronilia Borghardt Alves

Técnico de Serviços Públicos (Id’s12776305, 12776306, 12776308, 12776309)

02/02/15 - 30/12/15

11/0
2
/16 - 22/12/16

02/02/17 - 21/12/17

05/02/18 - 21/12/18

06/02/19 - 20/12/19

03/02/20 - 30/12/20

Ademais, tanto as funções dos cargos, quanto os períodos de contratação, desclassificam por completo o caráter emergencial e temporário.

Ainda, o Município apelante não explicitou as excepcionais circunstâncias que justificariam tantas designações temporárias recorrentes e também não demonstrou e especificou os supostos processos seletivos que teriam ensejado cada uma das contratações, sendo certo, por outro lado, que, as breves interrupções ocorreram, quase sempre, apenas nos períodos de férias escolares.

Em sendo assim, revela-se flagrante a nulidade dos contratos temporários noticiados nestes autos. Contudo, não há que se obstar aos contratados o recebimento da verba salarial e valores referentes aos depósitos do FGTS, direitos anteriores ao reconhecimento da ilegalidade, porque não se pode restituir ao trabalhador o
status quo ante
, mas se deve reconhecer que o trabalho foi realizado em sua plenitude.

Sobre a temática, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário nº 596.478, submetido ao rito da repercussão geral, reconheceu o direito dos trabalhadores que atuaram junto a Administração Pública por meio de sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário, ao declarar a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, ficando a ementa assim redigida:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE.

1.
É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público
, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(RE 596478, Relatora: Min. ELLEN GRACIE, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068). (grifo nosso)

Em outro Recurso Extraordinário submetido à repercussão geral, o STF também agasalhou a tese de que, tratando-se de contratação temporária nula realizada pela Administração Pública, exsurge, em favor do contratado, direito à percepção de verbas salariais e de fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS), tendo em vista a previsão do art. 19-A da Lei 8.036/90, nos termos da seguinte ementa:

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido.

(RE 705140, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014). (grifo nosso)

Registro, ainda, que este e. Tribunal de Justiça, julgou, à unanimidade, incidente de uniformização de jurisprudência suscitado nos autos da Apelação Cível de nº 0001651-95.2008.8.08.0064 (064080016518) – cujo acórdão transitou em julgado em 04/05/2015 –, de modo a, alinhando seu posicionamento àqueles firmados nos precedentes supramencionados, pacificar o entendimento de que o contratado temporariamente de maneira ilegal tem direito à percepção de verbas salariais e de FGTS referentes ao período efetivamente laborado.

O referido acórdão restou assim ementado:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036⁄1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL

1. -
Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036⁄1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.
Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral. (RE 596478⁄RR).

(TJ/ES, Incidente de Uniformização de Jurisprudência Ap, 64080016518, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/04/2015, Data da Publicação no Diário: 27/04/2015). (grifo nosso)

Nesse sentido, pois, foi editada por este e. TJ/ES, ainda, a Súmula nº22, que assim dispõe:

Súmula nº22: “É devido
o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Comprovada, portanto, a ilegalidade da contratação da autora, bem como a ausência de recolhimento do FGTS no mesmo período, impõe-se a procedência do pedido inaugural nesse tocante, como restou decidido no
decisum
examinado.

Corroborando todo o anteriormente exposto, destaco as seguintes ementas de julgado deste e. TJ/ES:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA
PROFESSORA CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS NO PERÍODO APROXIMADO DE 04 (QUATRO) ANOS PERÍODO E CARGO INCOMPATÍVEIS COM O CARATER EMERGENCIAL QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO NULIDADE DOS CONTRATOS DIREITO AO PAGAMENTO DO FGTS
RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, não há como justificar as contratações noticiadas na inicial nos moldes do artigo 37, IX, da CF, pois foram aproximadamente 04 (quatro) anos de sucessivas contratações para desempenhar a função de coveiro. Tanto as funções do cargo, quanto o período de contratação, desclassificam por completo o caráter emergencial e temporário do cargo.

2. Em Recurso Extraordinário submetido à repercussão geral, o e. STF agasalhou a tese de que, em se tratando de contratação temporária nula realizada pela Administração Pública, exsurge, em favor do contratado, direito à percepção de verbas salariais e de fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS), tendo em vista a previsão do art. 19-A da Lei 8.036/90.

3. Recurso improvido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0001159-20.2019.8.08.0064. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Carlos Simões Fonseca. Data de Julgamento: 09/03/2021. Data da Publicação no Diário: 16/03/2021). (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO FGTS. DESCABIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO POR FORÇA DA ADI Nº 5.090.
RECONHECIMENTO DE NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. SERVIDORA QUE LABOROU POR 13 ANOS SEGUIDOS NO MESMO CARGO. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS. PRECEDENTES DO STF E DO TJES.
AGRAVO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

2. No caso, restou reconhecida a nulidade dos contratos por designação temporária firmados entre a Municipalidade e a autora, posto que laborou por 13 (treze) anos seguidos no cargo de professora em regime de designação temporária.

3. O Supremo Tribunal Federal bem como este TJES possuem entendimento pacificado acerca do direito ao percebimento do FGTS ao contratado sem concurso público, em caso de nulidade de contrato temporário.

4. O presente recurso é manifestamente inadmissível, posto que a argumentação da agravante vai em sentido contrário à jurisprudência pacificada deste eg. TJES e do STF, razão pela condena-se a agravante ao pagamento da multa prevista no Art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, ora fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Agravo Interno nº 0000641-30.2019.8.08.0064. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator:CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Data de Julgamento: 03/08/2021. Data da Publicação no Diário: 12/08/2021). (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ADI N° 5.090. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES DO CONTRATO DE TRABALHO. LEI MUNICIPAL. IBATIBA. CARÁTER EXCEPCIONAL. FUNDO DE GARANTIA. FGTS. DEPÓSITO DIRETAMENTE NA CONTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

2)A decisão monocrática objurgada deixou assente que resta pacificado pela jurisprudência nacional que assucessivas renovações do contrato de trabalho descaracterizam a contratação temporária ou por prazo determinado previsto no art. 37, inciso IX, da Constituição da República, estando em nítida afronta ao princípio do concurso público, ensejando a nulidade desses contratos e, consequentemente, o pagamento do FGTS do período.

3)o Fundo de Garantia é um direito trabalhista, que o empregador deve, imperativamente, a todo empregado, urbano ou rural, por ele contratado (art. 15,
caput
e §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.036), consoante expôs o município agravante. Todavia, da mesma certeza não foi impregnada a contratação de servidores temporários, submetidos à constantes renovações de contrato. Tanto é verdade que a
quaestio iuris
encontrou distintas respostas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, há alguns anos, evoluiu da inexistência de direito ao recebimento de tal benesse, até a possibilidade de extensão dos direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição da República dentre eles o FGTS aos referidos servidores.

4)A simples condição de temporário não confere ao servidor o direito de perceber FGTS. Para tanto, é necessário que existam sucessivas renovações do contrato de trabalho, em afronta ao princípio do concurso público. Contudo, o Excelso Pretório não especificou o que deve ser entendido como renovações sucessivas do contrato, cabendo ao julgador, diante do caso concreto que lhe é submetido, preencher tal conceito jurídico indeterminado.

5)Na hipótese, indubitável a ocorrência de duração excessiva do contrato ou sucessivas renovações a descaracterizar a contratação temporária da autora, uma vez que as Leis Municipais de Ibatiba preveem prazo de vigência de contratos para essa época de apenas seis meses, renovados por, no máximo, mais seis meses, como a Lei nº 039/2009 citada na contestação como a dar guarida ao contrato da agravada.

6)Os temporários são admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, porque atendem necessidades transitórias da Administração, prescindindo de processo de seleção mais complexo e demorado, dada a urgência e transitoriedade da contratação, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço, e assim, a realização de prévio processo seletivo, obviamente, não exime a municipalidade de responder pelas consequências da posterior desnaturação do caráter excepcional das contratações das recorridas.

7)No caso dos autos, a agravada ao depósito da verba de FGTS pelo período laborado diretamente em sua conta.

8)Recurso conhecido e desprovido.(TJ/ES. Agravo Interno nº 0000616-17.2019.8.08.0064. Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Data de Julgamento: 05/10/2021. Data da Publicação no Diário: 19/10/2021). (grifo nosso)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Deixo de proceder a majoração recursal dos honorários sucumbenciais (art.85, §11, CPC), posto que não fixados na origem, ante a iliquidez da sentença (art.85, §4, II, CPC).

É como voto.

DES.
CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o ententimento da douta relatoria.